Tribunal: TJMT
Processo: 0026074-49.2004.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026074-49.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME - CNPJ: 32.958.274/0001-84 (APELADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), LUIZ FERNANDO SACHET - CPF: 004.726.099-80 (ADVOGADO), BRASIL TELECOM S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, II, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RESP PARADIGMA 1.850.512/SP – TEMA 1.076 DO STJ – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO – RECURSO PROVIDO.

1. Ao julgar o REsp n° 1.850.512/SP pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses jurídicas
“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

2. Se os fundamentos do acórdão estão em desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, a sua modificação, neste aspecto, é medida que se impõe.

3. Juízo de retratação exercido.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso especial por OI S.A.
em face do acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação cível então manejada e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal e condenou a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais de R$3.000,00 (três mil reais), com base no art. 85, §§2º, 8º, do CPC
,
a Desembargadora Vice-Presidente, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, determinou a devolução dos autos a esta Câmara Julgadora para verificação de possível juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
no paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, em decisão monocrática a Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos do Recurso de Apelação nº 0026074-49.2004.8.11.0041 a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para possível juízo de retratação, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no
Tema 1.076
.

Inicialmente faço uma rememoração dos fatos.

Consta dos autos que:

“(...) a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da empresa Oi S/A
visando ao recebimento de débito proveniente da falta de recolhimento do ICMS Garantido Integral referente ao ano de 2004, cujo montante perfazia, à época, R$8.273.387,55
(oito milhões duzentos e setenta e três mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) (pág.03-id.n. 26507498, pág.01-id.n. 26507950).

Processados os autos, o executado, ora apelado, peticionou em
30/11/2016
requerendo a extinção da execução e liberação da garantia ofertada, em decorrência do trânsito em julgado, em seu favor, da matéria discutida nos embargos então opostos (Id 26510479).

Intimada para se manifestar sobre este pleito sob pena de concordância tácita, a Fazenda deixou transcorrer in albis o prazo concedido pelo juízo a quo (Id 26511450), o que levou o executado, em
16/12/2016
, a requerer a homologação da extinção do executivo fiscal, com fundamento no art. 924, III, do CPC, bem como a liberação da garantia ofertada (Carta de Fiança nº.19757000) (págs.01/05-id.n.26511451).

Ato contínuo, o ora apelante requereu a juntada da certidão de trânsito em julgado dos embargos, o qual foi deferido pelo juízo de origem (pág.01 -id.n. 26511452, pág.01-id.n. 26511453).

Sobreveio, então, sentença ora recorrida, por meio da qual o Juízo de origem extinguiu a ação com arrimo no artigo 924, II, do Código Procedimental Civil e condenou o apelado em honorários sucumbenciais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do art.85, §§2º e 8º, do CPC (pág.01-id.n.26511457)”.

Interposto recurso de apelação contra essa sentença, foi o mesmo desprovido, tendo em vista que a verba honorária observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impondo-se, consequentemente, a manutenção da sentença.

Na ocasião do julgamento do apelo, foi consignado no voto condutor que:

“(...) da análise dos autos convenci-me, na esteira do entendimento firmado pelo juízo de origem, de que os honorários foram corretamente fixados, tendo atendido a norma do art. 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil, vigente à época de prolação da sentença, que assim prevê:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[.....] §2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I -
o grau de zelo do profissional
;

II -
o lugar de prestação do serviço
;

III
- a natureza e a importância da causa
;

IV -
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...) § 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.
" (destaquei).

Ocorre que a verba sucumbencial, fixada equitativamente, observou corretamente os parâmetros estabelecidos pelo diploma processual, pois, além de a causa ser desprovida de qualquer complexidade, o débito sob execução foi adimplido administrativamente, posteriormente à citação, não exigindo, portanto, quaisquer diligências do apelante.

Assim, a meu ver, a verba honorária observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impondo-se, consequentemente, a manutenção da sentença recorrida.

A propósito:

“EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. AGRAVO IMPROVIDO.

[.....] 2.
Tem-se como razoável e proporcional o valor fixado na decisão embargada, uma vez que fora arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[.....] 4.Agravo de instrumento improvido (Acórdão 1004008, 20160020410282AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 20/3/2017. Pág.: 429/457) g.n

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau combatida.”.

Pois bem.

Conforme bem explicitado pelo Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, evidentemente o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora contraria a tese firmada no paradigma REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076.

Isso porque, a referida tese, de maneira expressa, elucida que a
“(...)

fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC (...)”
.
(SIC)

Aliás, para dirimir dúvidas, de maneira pormenorizada, vejamos o entendimento apresentado no Tema 1.076 do STJ.

1 - QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO:

Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2 - TESE FIRMADA:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Logo, considerando o Tema 1.076 do STJ, é clarividente que a apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, restando patente a necessidade de ser exercido o juízo de retratação no caso em exame.

Ante o exposto,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, dou provimento ao recurso de apelação para o fim de adequar o acórdão então proferido ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076, reformando a r. sentença proferida pelo juízo de origem para fixar os honorários sucumbenciais no percentual de 10% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022